Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-52.2024.8.11.0101
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-52.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUVASSI ARMINI DA ROCHA - CPF: 645.102.632-87 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (APELADO), DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - CPF: 462.046.286-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PAGAMENTOS A TERCEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual de consórcio, restituição de valores e indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de vício de consentimento e de conduta ilícita da administradora. A parte autora sustenta ter sido induzida a erro por suposta promessa de contemplação imediata e requer a nulidade do contrato e reparação integral.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa na contratação de cotas de consórcio; (ii) verificar a responsabilidade da administradora por valores pagos a terceiros estranhos ao contrato; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A prova dos autos não demonstra a ocorrência de vício de consentimento, uma vez que os contratos e a gravação de pós-venda evidenciam a clara informação de que a contemplação depende de sorteio ou lance, inexistindo garantia de liberação imediata de crédito, em consonância com a natureza jurídica do sistema de consórcio e com a Lei nº 11.795/2008.

A gravação de confirmação contratual revela que a consumidora foi devidamente esclarecida acerca das regras do consórcio, tendo expressamente confirmado a compreensão das condições pactuadas, o que afasta a alegação de induzimento em erro.

Não há comprovação de vínculo jurídico entre a administradora e os terceiros que receberam parte dos valores pagos, o que impede a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 34 do CDC, por ausência de nexo causal.

Inexistindo ato ilícito imputável à administradora, não se configura dano moral indenizável, tratando-se de situação que não ultrapassa o âmbito do inadimplemento contratual ou do dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. Não há vício de consentimento em contrato de consórcio quando comprovado que o consumidor foi devidamente informado acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata.

2. A administradora de consórcio não responde por valores pagos a terceiros sem comprovação de vínculo com a cadeia de fornecimento.

3. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por dano moral em relações contratuais regulares.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 219 e 1.003, §5º; CDC, art. 34; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1006840-34.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
AUVASSI ARMINI DA ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral movida em desfavor de
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 355997902).

Inconformada, a parte apelante argumenta que foi vítima de propaganda enganosa e induzida a erro (vício de consentimento) por prepostos da administradora, que lhe venderam três cotas de consórcio sob a falsa promessa de contemplação imediata para a aquisição de um caminhão.

Sustenta que a própria gravação de pós-venda, juntada pela apelada, comprova a ciência da empresa acerca da "
garantia de contemplação
", visto que a atendente não contestou nem corrigiu a apelante ao ser informada sobre a promessa.

Alega também que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a prova testemunhal (que confirmava o golpe contínuo da empresa) e ao fundamentar sua decisão baseando-se em um documento unilateral, intempestivo e de baixa resolução, apresentado pela apelada somente na fase de alegações finais.

Defende, por fim, a responsabilidade objetiva da administradora pelos atos de seus representantes, justificando que os pagamentos feitos à conta de terceiros (Otolini) integravam a mesma transação vinculada ao consórcio, e ressalta que a situação gerou profunda frustração e abalo psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Requer a declaração de nulidade dos contratos por vício de consentimento, a condenação da apelada à restituição imediata e integral do valor pago de R$ 70.675,51 (setenta mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) com correções, o pagamento de indenização por danos morais, e a inversão do ônus de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em patamar não inferior a 20% (vinte por cento – Id. 355997903).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a intempestividade do recurso de apelação, ou, alternativamente, pela manutenção da sentença e desprovimento do apelo (Id. 355997908).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
AUVASSI ARMINI DA ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral movida em desfavor de
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 355997902).

Inicialmente, quanto à preliminar de intempestividade suscitada pela apelada,
não assiste razão
.

Conforme se extrai dos autos, a sentença
foi publicada em 21/10/2025
, marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Considerando-se a sistemática da contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), bem como a ausência de demonstração concreta de extemporaneidade por parte da apelada, a quem incumbia o ônus de comprovar fato impeditivo ao conhecimento do recurso,
não se vislumbra irregularidade capaz de obstar o processamento da apelação
.

A interpretação sistemática das normas processuais, orientada pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, impõe que eventuais dúvidas quanto à tempestividade sejam resolvidas em favor do conhecimento do recurso, sobretudo quando inexistente prova inequívoca em sentido contrário. Assim, rejeita-se a preliminar arguida, reconhecendo-se a regularidade formal do apelo.

Superada essa questão, reafirma-se, no mérito, que a sentença recorrida não merece reparos.

Com efeito, a alegação central da apelante, consistente na existência de vício de consentimento por suposta promessa de contemplação imediata, não encontra respaldo probatório suficiente. A prova dos autos, analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
revela cenário diverso daquele narrado na inicial
.

Conforme documentado, inclusive nos contratos firmados e nos registros constantes dos autos, há expressa previsão de que
a contemplação em consórcio ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, inexistindo qualquer garantia de prazo certo
. Tal informação, longe de ser implícita, apresenta-se como elemento essencial do negócio jurídico, sendo amplamente difundida e inerente à própria natureza do sistema consorcial.

A interpretação literal dessas cláusulas, aliada à interpretação teleológica da Lei nº 11.795/2008, conduz à conclusão de que eventual expectativa de contemplação imediata
não encontra amparo jurídico nem contratual
. O sistema de consórcio, por sua própria estrutura, funda-se na mutualidade e na aleatoriedade controlada, sendo incompatível com promessas de liberação imediata de crédito.

Ademais, a prova técnica consistente na gravação do pós-venda assume especial relevo. Nela,
a apelante não confirma a existência de promessa de contemplação garantida, o que fragiliza substancialmente a tese de vício de consentimento
. Trata-se de elemento que, sob a ótica da valoração racional da prova (art. 371 do CPC), deve prevalecer sobre alegações genéricas ou indícios frágeis.

Imperioso ressaltar que a atendente, de forma reiterada e inequívoca, esclareceu a natureza do contrato celebrado entre as partes, enfatizando as características próprias do sistema de consórcio, tendo a autora, ora apelante, ao final da ligação, confirmado expressamente a compreensão quanto à modalidade contratual e à regularidade da contratação realizada.

Aliás, cito trecho do diálogo entre a preposta da empresa apelada e a própria apelante (Id. 355997883):

Na identificação inicial da cliente
: "Então, confirmando que eu estou falando com
a titular do consórcio Alvaim Armani da Rocha...
"

Na confirmação oficial das cartas e ingresso no grupo
: "
Você adquiriu conosco três cartas de consórcio no segmento de automóveis, onde o seu o seu grupo em todas as suas cartas é o 616."

Ao explicar a impossibilidade de dar desconto caso a cliente antecipasse parcelas:
"
Você pode pagar antecipado, porém não há desconto. Como se trata de um sistema de consórcios já foi e também a CA já tirou as suas taxas administrativas, então não é possível realizar o desconto
."

Ao perguntar sobre o objetivo da compra
: "
E qual foi o motivo ou a finalidade da aquisição do seu consórcio?
"

Ao questionar a cliente sobre eventuais promessas que fugissem das regras legais:

"Foi-he informado pra senhora alguma data de liberação sobre a carta de crédito ou forma de contemplação que não esteja de acordo com o regulamento do sistema de consórcio?"

Ao orientar sobre onde encontrar as regras completas:
"
...ressalto também que o seu contrato de que o seu regulamento de participação do consórcio está disponível no nosso siteora. A sua senha para acessar ao portal do consorciado...
"

Ao explicar sobre o envio do contrato via assinatura digital:
"
Então quando a senhora assinar automaticamente ele já salva e encaminha pra gente ir do consórcio.
"”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. INDEVIDA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROPAGANDA ENGANOSA . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Ação anulatória de contrato de consórcio movida por consumidor, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação da administradora de consórcio .

II. Questão em discussão A questão principal envolve a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, a ausência de vício de consentimento e a comprovação de propaganda enganosa, além da possibilidade de restituição imediata dos valores pagos e a existência de dano moral. III. Razões de decidir 1 . Não há que se falar em ausência de preenchimento das condições legais para concessão do benefício da justiça gratuita se a apelante não demonstrou qualquer alteração na capacidade financeira da apelada. 2. Não houve julgamento ultra petita, pois o pedido de rescisão contratual envolve, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais em sua totalidade. 3 . Não há ausência de fundamentação se a sentença leva em consideração as teses iniciais e de defesa. 4.
A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, dado que o contrato firmado foi claro quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo descabida a anulação do negócio jurídico
. 5 .
Na espécie, há declaração expressa da autora no contrato de que ela não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em negrito e caixa alta, próximo da assinatura, com a frase “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial . Tese de julgamento: “Não configurada a prática de publicidade enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio que expressamente alerta para a ausência de garantia de data de contemplação, é indevida a rescisão contratual e a indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11 .795/2008, arts. 2º, 3º e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068403420228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024) (destaquei)

No que se refere à responsabilidade da apelada pelos valores pagos a terceiros, a ausência de comprovação do vínculo entre tais indivíduos e a administradora impede a incidência do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade solidária do fornecedor pressupõe
a atuação de prepostos no âmbito da cadeia de consumo, o que não se verifica de forma segura no caso concreto
.

Os fatos comprovados nos autos indicam que parte significativa dos valores foi transferida diretamente a pessoa física estranha à relação contratual formal, circunstância que rompe o nexo causal necessário à responsabilização da administradora. Admitir o contrário implicaria alargar indevidamente a responsabilidade objetiva, transformando-a em verdadeira responsabilidade universal por atos de terceiros.

Sob o prisma da teoria do negócio jurídico, não se identifica
erro substancial
ou
dolo imputável à apelada
. Eventual equívoco da apelante, ainda que compreensível sob o aspecto fático, não decorre de conduta comprovadamente ilícita da administradora, mas, ao que tudo indica, de atuação de terceiros não vinculados juridicamente à empresa.

Nessa linha, correta a sentença ao afastar a nulidade contratual e enquadrar a hipótese como desistência, aplicando-se, por conseguinte, a disciplina da Lei de Consórcios e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à restituição diferida das parcelas.

Por fim, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável. A situação descrita, embora lamentável, não ultrapassa os limites do dissabor decorrente de relação contratual regularmente constituída, não sendo apta a gerar abalo moral indenizável.

Diante de todo o exposto, reafirma-se que a sentença recorrida examinou de forma completa e coerente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026